Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. VALOR DA DÍVIDA INCERTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À VIABILIZAR O CÁLCULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 783 do Código de Processo Civil (CPC) determina que a execução sempre se fundará em título de obrigação certa, líquida e exigível. A certeza se refere à definição dos elementos subjetivos e objetivos da obrigação discutida. Requer que sejam definidos os sujeitos (credor e devedor) e a obrigação em si (fazer, não fazer ou dar).
2. A liquidez, por sua vez, exige que a importância requerida esteja especificada e determinada. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que contenha todos os elementos que possibilitem sua fixação. A necessidade de realização de mero cálculo aritmético não retira a liquidez do título (art. 509, §2o, do CPC). Por fim, exigibilidade se refere a ausência de qualquer impedimento à eficácia imediata da obrigação, como a pendência de condição suspensiva ou do termo inicial.
3. A execução precisa se fundar em algum dos títulos previstos em lei. Os títulos executivos extrajudiciais encontram-se enumerados no art. 784 do CPC, cujo parágrafo III prevê o documento particular assinado pelo devedor com 2 testemunhas.
4. No caso, é incontroversa a existência de documentos particulares assinados pelo devedor e mais 2 testemunhas. A controvérsia se restringe à certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos.
5. Quanto a exigibilidade dos títulos, houve erro na sentença. Conforme a decisão, a interpelação do devedor seria necessária para sua constituição em mora. Ocorre que as obrigações requeridas possuem termo contratual previamente estabelecido para o adimplemento. A mora, na hipótese, se constituiu ex re, independentemente de qualquer comunicação ou providência do credor.
6. Contudo, há, de fato, indeterminação quanto à certeza e liquidez dos títulos. Conforme a documentação apresentada, o valor devido pela executada seria calculado mensalmente conforme o consumo mensal de energia apurado e com base em uma multiplicidade de fatores a depender de determinadas variações.
7.O critério utilizado pela exequente para calcular a quantia devida pela executada não aparenta higidez, já que o cálculo dependeria de um consumo que nunca se verificou e cuja estimativa não foi prevista pelo instrumento pré-contratual no caso de não celebração. Tal circunstância tira não só a certeza do objeto executado (an debeatur) como também sua liquidez (quantum debeatur).
8. Assim, verificada dúvida quanto aos requisitos de certeza e liquidez dos títulos apresentados, foi correta a decisão do juízo que indeferiu a utilização do procedimento de execução de título extrajudicial. Há inadequação da via eleita. A sentença deve ser mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.